Tribunal: TRF3
Processo: 0001931-08.2012.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar pelo perito, juntado aos autos:

“Após a análise dos exames radiológicos dos calcâneos, datados de 22/02/18, nos quais se verifica a presença de ‘início de calcificação do tendão do calcâneo’ e avaliação funcional normal, temos que tais achados não o impedem de trabalhar como carteiro, respeitado o disposto no edital do concurso” (ID 50319616 – pág 21).

Como se vê, a perícia judicial concluiu que a patologia do autor não restringe o exercício de qualquer tipo de atividade e não o impede de trabalhar como carteiro.

De fato, os exames radiológicos juntados (ID 50319616 – págs 17/18) não atestam a presença de “esporão de calcâneo”, mas “início de calcificação do tendão do calcâneo”.

Restando comprovado que o autor possui capacidade física para o exercício da função para o qual foi aprovado no concurso público, a r. sentença deve ser reformada.

No tocante aos danos morais e materiais, o apelo do autor improcede.

A reprovação em exame pré-admissional não configura ofensa passível de indenização por danos morais. Considere-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de danos psíquicos ao autor, pelo que a situação deve ser entendida como mero aborrecimento. Neste sentido está, inclusive, consolidada a jurisprudência, conforme julgados transcritos abaixo:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARTEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. APTIDÃO DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO, RECONHECIDA ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. A REPROVAÇÃO EM EXAME PRÉ-ADMISSIONAL, POSTERIORMENTE REVERTIDA, NÃO CONFIGURA OFENSA À DIGNIDADE MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA ECT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, interposta em 11/1/2012 por DANILO RIBEIRO ROGÉRIO, em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, com vistas à declaração de nulidade do ato que determinou a sua inaptidão para o cargo, determinando a sua integração no rol dos convocados para tomar posse no cargo, para o qual foi regularmente aprovado, bem como à condenação da ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, e ao pagamento dos vencimentos que deixou de auferir. Afirma que foi aprovado no concurso público de seleção para a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para provimento do cargo de Agente de Correios - Carteiro, obtendo a 39a colocação. Alega que após a homologação do concurso foi convocado para a realização da avaliação da capacidade laboral, na qual também obteve êxito e, posteriormente, foi notificado para a entrega de documentos e realização do exame médico pré-admissional (em 11/11/2011), no qual foi considerado inapto, sem, no entanto, constar a devida motivação. Aduz que o exame pré-admissional está em total dissonância com os

Inteiro teor:
69/366)

0001931-08.2012.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. ECT. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CARTEIRO. AUTOR DECLARADO INAPTO PARA O CARGO PELA COMISSÃO MÉDICA DO CERTAME. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO AUTOR DO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTE. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- O autor prestou concurso público para o cargo de "carteiro I", tendo sido aprovado em prova escrita. Posteriormente, ao realizar os exames médicos admissionais, foi considerado inapto devido a presença “de esporões de calcâneo” nos pés, condição clínica que determinaria a inaptidão para o cargo, nos termos do anexo 9 do edital, subitem 1.7 (ID 0319611 – págs 16/17).

- Todavia, após a realização de exames médicos particulares e perícia médica judicial, constatou-se, de fato, a capacidade laborativa do autor, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para o ingresso no cargo, conforme previsão do edital do concurso.

- A perícia judicial concluiu que a patologia do autor não restringe o exercício de qualquer tipo de atividade e não o impede de trabalhar como carteiro.

- No tocante aos danos morais, o apelo do autor improcede. A reprovação em exame pré-admissional não configura ofensa passível de indenização por danos morais. Considere-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de danos psíquicos ao autor, pelo que a situação deve ser entendida como mero aborrecimento. Precedentes.

- De igual forma, não são devidos ressarcimentos materiais ao autor. Precedente.

- No tocante à verba honorária, as partes foram reciprocamente sucumbentes e, portanto, deve ser aplicada a regra do art. 86, do CPC/2015, sendo que a verba honorária dever ser fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, devendo cada parte arcar com metade da quantia citada. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a verba a seu cargo fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC/2015.

- Apelação do autor parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001931-08.2012.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: HUGO GOMES LADEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP316518-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogado do(a) APELADO: MÁRCIO SALGADO DE LIMA - SP215467-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001931-08.2012.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: HUGO GOMES LADEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP316518-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogado do(a) APELADO: MÁRCIO SALGADO DE LIMA - SP215467-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação intentada contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em que se pleiteia a declaração de capacidade laborativa do autor para o cargo de "carteiro I", bem como a determinação de sua contratação, após a aprovação em concurso público, e a fixação de indenização, por danos morais e materiais, por ter sido considerado inapto fisicamente para o cargo.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões de apelação, o autor sustenta que sua condição física não o torna inapto para o cargo, consoante fundamentado em perícia médica judicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001931-08.2012.4.03.6108

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: HUGO GOMES LADEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - SP316518-A

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogado do(a) APELADO: MÁRCIO SALGADO DE LIMA - SP215467-A

V O T O

O autor prestou concurso público para o cargo de "carteiro I", tendo sido aprovado em prova escrita. Posteriormente, ao realizar os exames médicos admissionais, foi considerado inapto devido a presença “de esporões de calcâneo” nos pés, condição clínica que determinaria a inaptidão para o cargo, nos termos do anexo 9 do edital, subitem 1.7 (ID 0319611 – págs 16/17).

Todavia, após a realização de exames médicos particulares e perícia médica judicial, constatou-se, de fato, a capacidade laborativa do autor, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para o ingresso no cargo, conforme previsão do edital do concurso.

Vejamos.

O primeiro laudo judicial levantou dúvidas a respeito da condição do autor, consoante conclusão descrita abaixo:

“(...) podemos concluir que o Requerente é hígido e fisicamente não apresenta incapacidade laboral, entretanto, existem controvérsias entre o 1o laudo radiológico, patrocinado pelo Requerido, que aponta para a presença de esporões incipientes e 2 outros normais apresentados pelo Requerente.” (ID 50319615 – pág 14)

Assim, tendo em vista a permanência da controvérsia, o MM. Juiz a quo determinou a juntada dos exames de raio-X dos pés do autor e determinou a realização de laudo complementar pelo perito, juntado aos autos:

“Após a análise dos exames radiológicos dos calcâneos, datados de 22/02/18, nos quais se verifica a presença de ‘início de calcificação do tendão do calcâneo’ e avaliação funcional normal, temos que tais achados não o impedem de trabalhar como carteiro, respeitado o disposto no edital do concurso” (ID 50319616 – pág 21).

Como se vê, a perícia judicial concluiu que a patologia do autor não restringe o exercício de qualquer tipo de atividade e não o impede de trabalhar como carteiro.

De fato, os exames radiológicos juntados (ID 50319616 – págs 17/18) não atestam a presença de “esporão de calcâneo”, mas “início de calcificação do tendão do calcâneo”.

Restando comprovado que o autor possui capacidade física para o exercício da função para o qual foi aprovado no concurso público, a r. sentença deve ser reformada.

No tocante aos danos morais e materiais, o apelo do autor improcede.

A reprovação em exame pré-admissional não configura ofensa passível de indenização por danos morais. Considere-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de danos psíquicos ao autor, pelo que a situação deve ser entendida como mero aborrecimento. Neste sentido está, inclusive, consolidada a jurisprudência, conforme julgados transcritos abaixo:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARTEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. APTIDÃO DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO, RECONHECIDA ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. A REPROVAÇÃO EM EXAME PRÉ-ADMISSIONAL, POSTERIORMENTE REVERTIDA, NÃO CONFIGURA OFENSA À DIGNIDADE MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA ECT PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, interposta em 11/1/2012 por DANILO RIBEIRO ROGÉRIO, em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, com vistas à declaração de nulidade do ato que determinou a sua inaptidão para o cargo, determinando a sua integração no rol dos convocados para tomar posse no cargo, para o qual foi regularmente aprovado, bem como à condenação da ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, e ao pagamento dos vencimentos que deixou de auferir. Afirma que foi aprovado no concurso público de seleção para a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para provimento do cargo de Agente de Correios - Carteiro, obtendo a 39a colocação. Alega que após a homologação do concurso foi convocado para a realização da avaliação da capacidade laboral, na qual também obteve êxito e, posteriormente, foi notificado para a entrega de documentos e realização do exame médico pré-admissional (em 11/11/2011), no qual foi considerado inapto, sem, no entanto, constar a devida motivação. Aduz que o exame pré-admissional está em total dissonância com os relatórios médicos de especialistas em ortopedia e traumatologia, os quais relatam a aptidão do autor para realizar qualquer atividade física e laborativa, sem restrições decorrentes de cirurgia realizada há aproximadamente 10 anos no ombro esquerdo, para correção de luxação recidivante. Assevera que, uma vez demonstrada a flagrante violação à honra do autor, pelo enorme estresse gerado pela declaração de inaptidão no concurso, que fizeram com que o mesmo experimentasse dor, amargura e sensação de impotência, deve lhe ser assegurada a indenização pelo dano moral sofrido. 2. Submetido o autor à perícia médica designada em primeiro grau de jurisdição, concluiu o expert nomeado pelo Juízo que o autor é portador de pós operatório tardio de luxação de ombro esquerdo sem sequela incapacitante, estando, dessa forma, apto para o trabalho. Ainda, elucidou que o exercício das atribuições do cargo não é necessariamente causa de agravamento da patologia, considerando que já foi tratada e não apresenta sequela. 3. Além disso, a mera suposição de que o exercício do cargo de Carteiro pode causar um agravamento das patologias preexistentes do autor, não pode ser aceita como fato impeditivo à investidura no cargo, eis que, além de contrariar o laudo pericial - que atesta a capacidade de DANILO para a profissão de Carteiro - se trata de mera conjectura, suposição, evento futuro e incerto, incapaz de gerar a inaptidão do candidato. Precedentes: TRF3, AC 0026155-73.2008.4.03.6100, TERCEIRA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, j. 15/12/2016, e-DJF3 18/01/2017; TRF5, AC 00009692020134058201, TERCEIRA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, j. 26/6/2014, DJE 7/7/2014; TRF1, AC 200738030045610, SEXTA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, j. 11/11/2011, e-DJF1 5/12/2011; TRF1, AC 200131000013230, QUINTA TURMA, Relator JUIZ FEDERAL AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES, j. 1/4/2009, e-DJF1 17/4/2009. 4. Portanto, ao revés do afirmado pela ECT, não há legalidade na declaração de inaptidão do autor, devendo ser mantida a sentença na parte em que declarou a nulidade da decisão de eliminação do autor do concurso em questão. De outro lado, no que concerne à condenação por danos morais, razão assiste à ECT. A jurisprudência está orientada no sentido de que a reprovação em exame pré-admissional não configura ofensa à dignidade da parte, além do mais, não restou comprovado o abalo na esfera psíquica do candidato, razão pela qual se mostra indevida a indenização por danos morais. Precedentes: TRF3, TERCEIRA TURMA, AC 0000436-74.2013.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, j. 15/12/2016, e-DJF3 18/01/2017; TRF3, SEXTA TURMA, AC 0003294-74.2014.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, j. 04/08/2016, e-DJF3 16/08/2016. 5. Indevido o pedido de condenação da empresa pública federal ao pagamento de todos os salários acumulados a partir da data em que a contratação deveria ter ocorrido, pois não houve em relação ao passado a prestação de qualquer trabalho por parte do autor, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de maneira que o recebimento dos salários passados refletiria enriquecimento sem causa do autor. Nesse sentido: TRF1, APELAÇÃO 00009783820124013800, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, e-DJF1 29/11/2016. 6. No que se refere à verba honorária, em razão de serem a parte autora e ré, parcialmente vencedoras e vencidas, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a aplicação do art. 21, caput, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença."

(ApCiv 0000023-95.2012.4.03.6113, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017.)

"ADMINISTRATIVO. ECT. CONCURSO PÚBLICO. CARTEIRO. EXAME PRÉ-ADMISSIONAL.INAPTIDÃO FÍSICA. PROBLEMA NA COLUNA. "CIFOSE DORSAL COM ÂNGULO 22o". PERÍCIA JUDICIAL EM SENTIDO DIVERSO. LIMITAÇÃO COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DIREITO À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Caso em que o autor pretende posse em cargo, haja vista aprovação em Concurso Público promovido pela ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Edital 11/2011), não tendo logrado êxito em ocupá-lo administrativamente, por ter sido declarado inapto no exame médico pré-admissional. 2. Embora a perícia administrativa da ECT tenha considerado o autor como "inapto para a função", a perícia médico-judicial realizada no curso desta ação por especialista em Ortopedia, adotou entendimento diverso, asseverando categoricamente que inexiste a inaptidão do autor. 3. Para que seja caracterizada a inaptidão do candidato, não basta apenas a constatação das situações ali elencadas, mas deve restar devidamente comprovado que tal doença ou alteração seja incompatível com as atribuições do cargo a que estiver concorrendo. 4. Diante da expressa conclusão do perito judicial, forçoso concluir pela ilegalidade do ato administrativo que redundou na exclusão do autor do certame. 5. Reconhecida por perícia judicial a aptidão física, tem o autor não apenas expectativa, mas direito subjetivo à nomeação com a observância da ordem de classificação, conforme assentado pela jurisprudência da Suprema Corte. 6. Embora judicialmente firmada a aptidão física do autor para o exercício do cargo, a reversão do laudo administrativo, que obstou a nomeação e posse, não enseja possibilidade de gerar reparação civil. 7. Apelação parcialmente provida."

(ApCiv 0000436-74.2013.4.03.6113, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017.)

De igual forma, não são devidos ressarcimentos materiais ao autor. Neste sentido, o precedente:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ECT. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL AFIRMA APTIDÃO FÍSICA DO AUTOR. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. 1 - A matéria em debate diz respeito ao concurso público para preenchimento de vaga de carteiro da ECT, sendo que o Autor insurge-se contra o resultado da avaliação dos exames médicos no sentido de sua inaptidão, os quais constataram a existência "calcificações adjacentes as Tuberosidades Tibiais na projeção dos Tendões dos quadríceps" e "pequenos esporões Retro Calcâneo". 2 - De fato, imprescindível se faz a avaliação física do candidato a fim de que o mesmo possa exercer satisfatoriamente as atividades da função em testilha, bem como para que eventual problema de saúde não seja agravado em razão da mesma. 3 - In casu, realizado o exame pericial necessário ao deslinde da presente demanda, constatou- se que o Autor se encontra habilitado a exercer as funções objeto do certame. 4- Há orientação firme desta Corte no sentido da inadmissibilidade da fixação de indenização em favor de candidato que prestou concurso público e foi nomeado tardiamente em razão de óbice imposto pela Administração, considerado inválido pelo Poder Judiciário, sob o principal fundamento de que a percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo exercício do cargo. 5 - Apelação e remessa necessária, considerada existente, parcialmente providas. Sentença reformada em parte.

(APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0046765-40.2012.4.02.5101, MARCUS ABRAHAM, TRF2 - 5a TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)

Desta forma, é parcialmente procedente o pedido do autor, devendo ser afastada a inaptidão para o cargo com fundamento exclusivo na existência de esporões de calcâneos nos pés do autor, devendo a ré efetuar a recondução do autor ao concurso, desde que satisfeitos os demais requisito do edital e, se for o caso, admiti-lo no cargo.

No tocante à verba honorária, as partes foram reciprocamente sucumbentes e, portanto, deve ser aplicada a regra do art. 86, do CPC/2015, sendo que a verba honorária dever ser fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, devendo cada parte arcar com metade da quantia citada. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a verba a seu cargo fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC/2015.

Por estes fundamentos, dou parcial provimento à apelação do autor, nos termos da fundamentação.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. ECT. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CARTEIRO. AUTOR DECLARADO INAPTO PARA O CARGO PELA COMISSÃO MÉDICA DO CERTAME. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO AUTOR DO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTE. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- O autor prestou concurso público para o cargo de "carteiro I", tendo sido aprovado em prova escrita. Posteriormente, ao realizar os exames médicos admissionais, foi considerado inapto devido a presença “de esporões de calcâneo” nos pés, condição clínica que determinaria a inaptidão para o cargo, nos termos do anexo 9 do edital, subitem 1.7 (ID 0319611 – págs 16/17).

- Todavia, após a realização de exames médicos particulares e perícia médica judicial, constatou-se, de fato, a capacidade laborativa do autor, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para o ingresso no cargo, conforme previsão do edital do concurso.

- A perícia judicial concluiu que a patologia do autor não restringe o exercício de qualquer tipo de atividade e não o impede de trabalhar como carteiro.

- No tocante aos danos morais, o apelo do autor improcede. A reprovação em exame pré-admissional não configura ofensa passível de indenização por danos morais. Considere-se, ainda, que não há nenhuma comprovação de danos psíquicos ao autor, pelo que a situação deve ser entendida como mero aborrecimento. Precedentes.

- De igual forma, não são devidos ressarcimentos materiais ao autor. Precedente.

- No tocante à verba honorária, as partes foram reciprocamente sucumbentes e, portanto, deve ser aplicada a regra do art. 86, do CPC/2015, sendo que a verba honorária dever ser fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, devendo cada parte arcar com metade da quantia citada. Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, a verba a seu cargo fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC/2015.

- Apelação do autor parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.